Tribunal: TJDFT
Processo: 0701113-48.2020.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701113-48.2020.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA S/A RECORRIDO: VANDERSON HENRIQUE FROTA D E C I S Ã O Decido na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.695432, 20120910253234ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a Turma). No caso, o recorrente não comprovou o pagamento das do preparo no prazo do art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/1995. O preparo recursal deve ser juntado de modo a permitir identificar que se refere ao processo em questão, razão por que não pode vir desacompanhado das respectivas guias de pagamento. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido. Brasília/DF, 23 de outubro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w